Tribunal: CARF
Processo: 10768.003974/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003974/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.346 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOACIR PEREIRA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003974/2009-73
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003974/2009-73

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - NL –
Imposto de Renda Pessoa Física – lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 19, 25/28),
em 06/04/09, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2007, ano calendário 2006 (fls. 29/32).
A NL tratou da omissão de rendimentos no valor de R$ 44.850,96, pagos pelo
Comando da Aeronáutica, sendo compensado o IRRF de R$ 4.812,44 (fl. 26).
Sua ciência ocorreu em 13/04/09 (fl. 35), e a impugnação foi apresentada em 07/05/09
(fls. 2/5), acompanhada dos documentos às fls. 6/28.
Alega, em síntese, que o rendimento considerado omitido foi declarado como isento,
conforme sentença do processo no 95.0001427-0, em face do Ministério da
Aeronáutica, tendo como fundamento o art. 9o da Lei no 10.559/02 (fls. 7/9), que trata
do anistiado político. Alega que o valor total de R$ 48.145,85 é composto pela soma de
tal rendimento com o 13o salário (fl. 29).
Requer a restituição do imposto apurado na DIRPF, além do IRRF referente a esta
contenda.
Acrescenta que, ainda em relação ao ano de 2006, recebeu de sua outra fonte pagadora,
a Justiça Federal, novo Comprovante de Rendimentos (fl. 12), por força de resolução do
STF que tratou da isenção do imposto de renda de rendimentos auferidos pelo
Contribuinte e já declarados em DIRPF (fl. 11). Assim, anexou DIRPF com os novos
valores (fls. 13/16).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, não se conhecendo da
impugnação e tornando definitivo o lançamento.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE RENDIMENTOS.
FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não se conhece do pedido do contribuinte quando a autoridade julgadora não detém a
competência para apreciar a matéria.
Cientificado da decisão, em 27/02/2013 (fls. 51/52), o contribuinte, em
27/03/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 57/59), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que uma vez confirmada a isenção tributária, por força da
decisão judicial transitada em julgado no processo no 95.0001427-0, tem-se por caracterizada a
licitude e consequentemente a suspensão do fato gerador para lhe resolver de forma favorável a
contenda, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus, inclusive incidindo a isenção sobre os rendimentos tributáveis declarados de
sua outra fonte pagadora, ao teor da Resolução do STF.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/63.
Em 02/08/2019, foi juntado aos autos o Despacho - Equipe de Acompanhamento
Judicial/Gabinete/DRF/RJ2, tendo por referência o Ofício/PFN/RJ/DIDE1 no 182/2019, bem
como o Despacho Decisório proferido pela DRF/RJ2, em 24/07/ 2019 (fls. 69/74 e 76/78).
É o relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003974/2009-73

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de r3ndimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 44.850,96 com IRRF de R$ 4.812,44, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, bem como a
retificação da declaração de ajuste para ajustar os rendimentos tributáveis declarados,
considerados isentos por resolução do STF.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 48/49):
Através de decisão do processo no 95.0001427-0 (fls. 8, 40), do qual o Contribuinte é
autor e o Ministério da Aeronáutica, o réu (fls. 37/40), decidiu-se pela não incidência
do imposto de renda sobre os rendimentos pagos por este último ao autor, tendo
em vista o art. 9o da Lei no 10.559/02, que trata da isenção referente aos anistiados
políticos.
Através de consultas ao histórico da ação judicial no sítio da Justiça Federal na Internet
(fls. 43/46), verificamos que o trânsito em julgado ainda não ocorreu.
Conclui-se, portanto, que a matéria em litígio no presente processo se encontra também
em discussão no Poder Judiciário, motivo pelo qual não deve ser apreciada por esta
instância julgadora.
Observe-se que, segundo dispõe o art. 1o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 1.737/79, e o
art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura pelo Contribuinte de ação
judicial contra a Fazenda importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e na desistência do recurso acaso interposto. Nesse sentido, foi
editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96, cujos termos encontram-se
reproduzidos a seguir:
(...)
Tal entendimento está em conformidade com o princípio da unidade de jurisdição,
consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal de 1988, de onde se
depreende que a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa e que,
por conseguinte, a opção do sujeito passivo em submeter determinada controvérsia à
tutela do Poder Judiciário faz presumir a sua renúncia ao direito de vê-la apreciada na
esfera administrativa.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito dependa da
apreciação de matéria sub judice.
Quanto à isenção noticiada pelo Impugnante, referente a rendimentos pagos pela Justiça
Federal (fls. 11/16), esclarecemos que, não sendo parte do litígio, não poderá ser
apreciada por esta instância de julgamento, por falta de competência regimental.
Não obstante, encaminharemos este processo à DRF de origem para as verificações e
procedimentos que julgar necessários, quanto à possibilidade da revisão de ofício.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os rendimentos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003974/2009-73

tidos por omitidos recebidos do Comando da Aeronáutica – obtendo provimento favorável a seu
pleito, conforme, aliás, noticiado pela própria DRF/RJ2 (fls. 69/74 e 76/78) – não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e
nesta seara administrativa.
Destarte, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da concomitância
entre as demandas administrativa e judicial – uma vez que a matéria em litígio no presente feito
também esteve sob apreciação do judiciário, no processo no 95.0001427-0, inclusive com decisão
favorável ao contribuinte (fls. 7/9), o que irá importar na revisão dos valores que geraram o
lançamento em face do reconhecimento da isenção tributária sobre os rendimentos
recebidos do Comando da Aeronáutica, em face do reconhecimento da condição de
anistiado político, nos termos do art. 9o da Lei no 10.559/02 – este Colegiado está, via de
consequência, impedido de apreciar a demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente
no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não há o que apreciar,
porquanto a instância administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se
impreterivelmente esgotada.
Não obstante, vale salientar que, diante da noticiada procedência final da ação
judicial federal movida pelo Recorrente, por corolário lógico, indevidos serão a carga tributária
apurada (principal) já depositada em juízo, e os respectivos consectários (acessórios).
Quanto ao pedido de retificação da DAA para ajustar os rendimentos tributáveis
declarados e recebidos da Justiça Federal (fls. 10/12) – matéria que sequer foi objeto da
autuação – vale salientar que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal
desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena,
dentre outros, de usurpação de competência e supressão de instância – sendo competente para
tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, cabe salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72
(PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte
acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 0001427-39.1995.4.02.5101 (95.0001427-0), que tramitou na 18a Vara
Federal do rio de Janeiro/RJ, quando da liquidação do presente processo, bem como e caso
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003974/2009-73

entenda cabível, analisar e proceder a revisão de ofício dos rendimentos tributáveis declarados,
conforme, aliás, consignado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original